Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711828-30.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BENTO RODRIGUES BOVE APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O MARIA BENTO RODRIGUES BOVE (embargante) interpõe apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos pela ora apelante contra ação de execução por título extrajudicial (autos n. 0712190-03.2019.8.07.0006), que lhe moveu URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., ora apelada. Nas razões recursais, a embargante suscita preliminar de nulidade da execução por não citação de dois herdeiros (J. P. B. e L. B., menores) do espólio de Luiz Carlos Bove (executado). Afirma que a “ação de execução é nula, porque proferida em processo com parte passiva não regularizada”, tendo em vista que os herdeiros menores “não foram qualificados na petição da Urbanizadora e não foram citados” (ID 44731131, pp. 6-7). No ponto, “requer-se que seja declarada nula a sentença e que a Urbanizadora Paranoazinho diligencie para qualificar inteiramente os dois representantes faltantes do Espólio de Luiz Carlos Bove, para que sejam regularmente citados, como determinado pelo Juízo singular. Confirmando-se a MENORIDADE deles, requer a ora apelante que intervenha no feito o Ministério Público, porque haverá inequívoco interesse de incapazes” (ID 44731131, p. 8). Argui sua ilegitimidade passiva no processo de execução. Diz que é viúva de Luiz Carlos Bove. Defende não ter “legitimidade para assumir SOZINHA obrigação firmada por seu extinto marido junto à Urbanizadora Paranoazinho. Obrigações de fazer devem ser dirigidas ao espólio e não à viúva, se espólio houver” (ID 44731131, p. 9). Alega que “se há inventário em curso é o espólio do devedor que deve figurar no polo passivo da execução e não seus herdeiros e o cônjuge sobrevivente” (ID 44731131, p. 9). Sustenta que “SEM QUALQUER OBJEÇÃO LEGAL eis que a apelante e seu extinto marido detinham direitos e obrigações PESSOAIS relativos à REGULARIZAÇÃO DA POSSE descrita na inicial da ação execução, Processo n. 0712190-03.2019.8.07.0006, a apelante e seu extinto marido, quando em vida deste, transferiram esses direitos e obrigações pessoais para Domingos José Mendanha, (...) e Andréa Vieira Diniz Mendanha, (...), conforme ID 105669894 dos autos dos embargos à execução” (ID 44731131, p. 11), “razão porque NÃO PODE SER IMPOSTA OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAR AQUILO QUE CEDEU” (ID 44731131, p. 12). Defende que “o próprio Juízo singular reconhece que se trata de OBRIGAÇÃO PESSOAL. Porém, não reconhece que esses direitos e obrigações podem ser cedidos para terceiros. Em lugar disso, o Juízo alude à cláusula de vedação de transferência (7.1), criada em CONTRATO DE ADESÃO imposto pela Urbanizadora Paranoazinho” (ID 44731131, p. 12). Alega que, “se fosse jurídica a vedação à cessão de direitos relativos ao contrato, deveria a Urbanizadora Paranoazinho ajuizar ação de nulidade e não ação de obrigação de fazer, eis que a UP sempre soube que os direitos relativos ao contrato haviam sido cedidos” (ID 44731131, p. 12). Argumenta que “inexistem bens ou direitos a inventariar. jamais foi aberto ou será aberto qualquer inventário relativo a bens deixados por Luiz Carlos Bove, porque este simplesmente não deixou bem algum para herdeiros ou sucessores e a apelante não detinha meação nenhuma. Nenhum bem foi transmitido. Não há como prosseguir uma ação de obrigação de fazer em face de pessoas que nenhum direito ou obrigação receberam em razão da morte de Luiz Carlos Bove. E isto se estende à viúva, que é a ora apelante” (ID 44731131 - Pág. 13). Ao final, requer “seja recebida a apelação, com efeito suspensivo da ação de execução, ad cautelam, em face da gravidade das questões ora expendidas” (ID 44731131, p. 14). Pleiteia ainda: “Que sejam acolhidas as preliminares acima deduzidas, para: a) declarar nula a ação de execução, Processo n. 0712190- 03.2019.8.07.0006, porque dois dos representantes obrigatórios do Espólio que lá integram o polo passivo não foram citados. b) declarar nula a sentença dos embargos à execução, devendo a Urbanizadora Paranoazinho diligenciar para qualificar inteiramente os dois representantes faltantes do Espólio de Luiz Carlos Bove, para que sejam citados, devendo, se confirmada a menoridade deles, intervir no feito o Ministério Público, porque haverá inequívoco interesse de incapazes. c) reformar a sentença dos Embargos à Execução e extinguir o processo de execução com respeito à apelante Maria Bento Rodrigues Bove, por absoluta ilegitimidade passiva, porque quem deve figurar no polo passivo é somente o Espólio de Luiz Carlos Bove No mérito, pede que Maria Bento Rodrigues Bove seja excluída do polo passivo da ação de execução, Processo 0712190-03.2019.8.07.0006, em razão da cessão de direitos e obrigações relativos ao lote de terreno descrito nos autos; a ora apelante não pode cumprir sozinha a obrigação de fazer que demanda a Urbanizadora Paranoazinho. Requer, ainda que sejam invertidos os ônus da sucumbência, fazendo recair custas e honorários advocatícios sobre a Urbanizadora Paranoazinho S.A.” (ID 44731131, p. 15). Preparo recolhido (ID 44731132 e 44731133). Contrarrazões apresentadas pelo URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. (embargada) pelo desprovimento do apelo (ID 44731136). Pois bem. Em consulta aos autos principais (ação de execução n. 0712190-03.2019.8.07.0006), verifica-se que sobreveio decisão que, aparentemente, exclui a apelante do polo passivo da execução: “Assiste razão ao exequente (ID. 150245167). Altere-se o polo passivo para consta apenas os herdeiros de Luiz Carlos Bove: ADRIANA BOVE, LUIZ EDUARDO BOVE, CARLOS AUGUSTO BOVE, JOÃO PEDRO BOVE E LUÍDE BOVE (qualificados ao ID. 130512610). Assim, expeçam-se novos mandados de citação. Advirto as partes de que os herdeiros respondem até o limite da herança, que deverá ser comprovada no curso da execução” (ID 152906034 – Decisão proferida em 20.03.2023). Assim, deve a apelante dizer se persiste interesse recursal no ponto. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intimem-se as partes apelante e apelada, sucessivamente, para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem concluso. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora